Tribunal: TJDFT
Processo: 0718668-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718668-83.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL NOTURNO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/1932. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO COLETIVA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA SOMENTE COM O INÍCIO DA FASE DO CUMPRIMENTO COLETIVO DE SENTENÇA REFERENTE À OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INTERRUPÇÃO OCORRIDA NA SEGUNDA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECOMEÇO DA CONTAGEM POR DOIS ANOS E MEIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 383 DO STF. INTELIGÊNCIA DO ART. 9o DO DECRETO N. 20.910/1932. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Mácula não configurada no julgado que, examinando, de modo fundamentado, o conjunto da postulação e das provas reunidas aos autos, considera todos os elementos relevantes para solução da controvérsia trazida a conhecimento do Poder Judiciário. Inconformismo manifesto com o provimento judicial de mérito que desatende aos interesses do apelante. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. Tratando-se de pretensão executiva em desfavor da Fazenda Pública, todo e qualquer direito ou ação prescreve em 5 anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, podendo a prescrição ser interrompida somente uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Inteligência dos artigos 1o, 8o e 9o, do Decreto 20.910/1932. 3. É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva da obrigação de fazer não tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual da obrigação de pagar. Precedentes. 3.1 Assim, a prescrição quinquenal referente ao exercício do direito de ação individual para propor a pretensão satisfativa em cumprimento (execução) individual de sentença coletiva apenas é interrompida por ocasião do ajuizamento da execução da obrigação de pagar quantia certa. 4. A Súmula 383 do STF, que dispõe que “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”, tem aplicabilidade restrita às hipóteses em que a interrupção da prescrição ocorra na primeira metade do prazo prescricional quinquenal. 5. Caso concreto em que, interrompida a prescrição com o início do cumprimento coletivo de sentença referente à obrigação de pagar, em 13/7/2015, portanto na segunda metade do prazo quinquenal, contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, que se deu em 16/11/2012, recomeçou a correr o prazo prescricional por dois anos e meio a partir o último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado dos embargos à execução opostos nos autos da execução coletiva, ocorrido em 8/10/2019. Iniciada a contagem do prazo prescricional em 9/10/2019, primeiro dia subsequente ao referido trânsito em julgado, tem-se que o seu termo final é o dia 9/4/2022. 5.1 Constatado ter sido o presente cumprimento individual de sentença ajuizado em 12/12/2022, o reconhecimento da prescrição da pretensão satisfativa deduzida na origem é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, sustentando que nos embargos à execução no 0031604-31.2015.8.07.0018 restou consignada a necessidade de liquidação do julgado, de modo que somente após efetivada a liquidação da sentença, poderá falar-se em inércia do credor em propor a execução. Ressalta que o prazo prescricional para a propositura da liquidação de sentença por parte do sindicato tem como termo inicial o dia 09/10/2019, primeiro dia útil após a data do trânsito em julgado dos referidos embargos à execução, e como termo final o dia 09/10/2024, porquanto a necessidade de prévia liquidação decorreu de ordem judicial transitada em julgado, implicando na devolução integral do prazo prescricional de cinco anos, sendo certo que é afastada a prescrição da pretensão executória quando a demora no andamento/conclusão do feito decorre de motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário e não da inércia do exequente; b) artigos 202 do Código Civil e 8o do Decreto 20.910/1932, afirmando que a interrupção do prazo como um todo se deu no momento em que se iniciou o cumprimento da obrigação, ou seja, em 28/2/2013, e consistiu no pedido de juntada de documentos para liquidação, não havendo falar-se em nova interrupção quando foram apresentados os cálculos para liquidação do julgado, posteriormente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 1° e 8°, ambos do Decreto 20.910/1932 e 202 do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 52954640): “(...) Da detida análise dos autos, verifico que a sentença proferida nos autos da ação coletiva n. 0012864- 52.2010.8.07.0001 transitou em julgado em 16/11/2012 (Id 48111449). Em 28/2/2023, requereu o ente sindical a apresentação das fichas financeiras dos seus substituídos (Id 48111450), o que foi prontamente atendido pelo ente público distrital em 10/6/2013 (Id 125702649 do processo n. 0012864-52.2010.8.07.0001). Iniciado em 13/7/2015 o cumprimento coletivo da sentença referente à obrigação de pagar (Id 48111452), foram opostos os embargos à execução n. 0031604-31.2015.8.07.0018, os quais foram julgados procedentes para extinguir o feito executivo, ante a ausência de prévia liquidação do título executivo judicial (Id 48111454). O trânsito em julgado da execução coletiva se deu em 8/10/2019 (Id 48111609). Assim, no caso concreto, é incontroverso que o termo inicial do prazo prescricional ocorreu em 16/11/2012, por ocasião do trânsito em julgado da sentença coletiva, nos termos do que orienta o entendimento consagrado pela Corte Superior no mencionado Tema 877, tendo sido a prescrição interrompida apenas em 13/7/2015, quando deflagrada a fase de cumprimento da obrigação de pagar. É que, malgrado alegue o recorrente a ocorrência de interrupção da prescrição em 28/2/2013, em razão do pedido de apresentação das fichas financeiras pelo executado, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa. (...) Desse modo, interrompida a prescrição em 13/7/2015, portanto na segunda metade do prazo prescricional quinquenal, contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, ocorrido em 16/11/2012, não tem incidência na espécie a orientação expressa na Súmula 383 do STF, que tem aplicabilidade restrita aos casos em que operada a interrupção antes do decurso da primeira metade do prazo prescricional. Por esse motivo, tendo em conta a normativa contida no art. 9o do Decreto n. 20.910/1932, é de se concluir que, após a sua interrupção, a prescrição recomeçou a correr pela metade, isto é, por dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado da execução coletiva, que se deu em 8/10/2019. Iniciada a contagem do prazo prescricional em 9/10/2019, primeiro dia subsequente ao referido trânsito em julgado, tem-se que o seu termo final é o dia 9/4/2022. Destarte, considerando que o presente cumprimento individual de sentença apenas foi ajuizado em 12/12/2022 (Id 48111442), fulminada está pela prescrição a pretensão executória.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, constata-se que o entendimento da turma julgadora está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “O ajuizamento de execução coletiva de obrigação de fazer, por si só, não repercute no prazo prescricional para execução individual de obrigação de pagar derivada do mesmo título” (AgInt nos EDcl nos EREsp 1.892.684/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021